Tribunal: TJMT
Processo: 1004888-71.2023.8.11.0045
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-11-21
Data de publicação: 2023-12-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1004888-71.2023.8.11.0045
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[MARIA ONELIA FERREIRA - CPF: 840.749.813-00 (RECORRENTE), ROBERTO RAMOS DOS SANTOS - CPF: 792.126.201-59 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRIDO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA.
INSCRIÇÃO DO CONSUMIDOR NO SISTEMA DE INFORMAÇÕES DE CRÉDITO DO BANCO CENTRAL – SCR. PRESCRIÇÃO RECONHECIDA.
AFASTAMENTO DA SÚMULA 385/STJ. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Escopo recursal é o afastamento da aplicação da Súmula 385 do STJ e condenação da recorrida em danos morais.

2
. Premissa equivocada. Ausência de débitos preexistentes quando da propositura da demanda.

3. O Sistema de Informação de Crédito do Banco Central (SCR) tenha distinção dos cadastros de inadimplentes (exemplo do SPC e Serasa), também é utilizado pelas instituições quando da análise do risco de crédito (avaliação da capacidade de pagamento), logo, o entendimento prevalecente é a sua natureza restritiva, por inviabilizar o crédito ao consumidor, assim como os cadastros privados congêneres.

4. Aplica-se a Súmula 385 do STJ apenas para negativações preexistentes legitimas.

5. Anotações posteriores que devem ser consideradas para quantificação dos danos morais, a teor da Súmula 29, TR/MT.

6. Recurso conhecido e parcialmente provido para
a)
afastar a aplicação da súmula n. 385 do STJ, e
b)
condenar a recorrida pagar à recorrente, o valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), a título de indenização por dano moral.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso inominado interposto por
MARIA ONELIA FERREIRA
em face de sentença de parcial procedência que declarou indevido o débito
sub judice
e afastou o pleito de indenização por danos morais.

Defende, em síntese, que não havia inserção preexistente quando da propositura da demanda.

Nessas premissas, requer o provimento do presente recurso para que seja reconhecido o dever de indenizar, para fixação de danos morais no montante de R$ 15.000,00 (quinze mil reais).

Contrarrazões pelo desprovimento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Presentes os pressupostos extrínsecos e intrínsecos, conheço do recurso interposto.

O ponto controvertido do recurso consiste em analisar se o caso
sub judice
é contemplado pela
Súmula n. 385 do Superior Tribunal de Justiça, porque é incontroverso que a
inscrição indevida nos órgãos de proteção ao crédito rende ensejo ao dever de indenizar na modalidade
in re ipsa
.

O Sistema de Informação de Crédito do Banco Central (SCR) tenha distinção dos cadastros de inadimplentes (exemplo do SPC e Serasa), também é utilizado pelas instituições quando da análise do risco de crédito (avaliação da capacidade de pagamento), logo, o entendimento prevalecente é a sua natureza restritiva, por inviabilizar o crédito ao consumidor, assim como os cadastros privados congêneres.

Neste sentido, a Turma Recursal deste Estado editou a Súmula 22, a seguir:

“A inserção indevida do nome do consumidor em cadastro de órgãos de proteção ao crédito gera o dano moral na modalidade “in re ipsa”, salvo se houver negativação preexistente”

Igual maneira, precedentes do Superior Tribunal de Justiça: AgInt no AREsp 1501927/GO, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 12/11/2019, DJe 09/12/2019; REsp 1562194/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 06/08/2019, DJe 12/08/2019; REsp 1707577/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 07/12/2017, DJe 19/12/2017.

O juízo de origem afastou a indenização por danos morais, ao fundamento de que havia débitos anteriores, motivo pelo qual não se poderia afastar a aplicabilidade da Súmula 385 do STJ.

Em que pese os fundamentos, tenho que merece reparos.

Em detida análise, verifica-se que a inserção em debate possui como data 03/2018, momento em que não havia outra inserção, consoante extrato do SCPC (id. 185456163).

Assim, não há que se falar em aplicação da Súmula 385 do STJ.

No tema, a Turma Recursal deste Estado:

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – MANUTENÇÃO DE INSCRIÇÃO DO NOME DO AUTOR NO SCR - SISTEMA DE INFORMAÇÃO DE CRÉDITO DO BANCO CENTRAL DO BRASIL – DÉBITO PRESCRITO - EXISTÊNCIA DE OUTRA RESTRIÇÃO POSTERIOR – INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 385 DO STJ - DEVER DE INDENIZAR – DANO MORAL CONFIGURADO IN RE IPSA – REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

A manutenção da inscrição indevida do nome da parte autora no SCR, é causa que enseja o recebimento de indenização por dano moral, uma vez que se trata de dano moral
in re ipsa
e, portanto, dispensa a comprovação da extensão dos danos experimentados.

O valor da indenização por dano moral deve ser fixado segundo critérios de razoabilidade e proporcionalidade.

Sentença reformada.

Recurso parcialmente provido.

(N.U 1032233-47.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, Segunda Turma Recursal, Julgado em 06/11/2023, Publicado no DJE 14/11/2023)

AGRAVO INTERNO – NEGATIVAÇÃO SCR – NÃO COMPROVAÇÃO DA ORIGEM DO DÉBITO - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - DANO MORAL CONFIGURADO - DEVER DE INDENIZAR – NEGATIVAÇÕES POSTERIORES – REDUÇÃO DO VALOR ARBITRADO – RELAÇÃO JURÍDICA EXTRACONTRATUAL - JUROS DO EVENTO DANOSO – DECISÃO MONOCRÁTICA PARCIALMENTE REFORMADA - AGRAVO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

Na hipótese, a inscrição nos órgãos de proteção ao crédito foi indevida, pois a parte promovida não comprovou a origem do débito, o que tipifica o ato ilícito e enseja o dever de indenizar, nos moldes dos artigos 186 e 927, do Código Civil, bem como artigo 14, do CDC.

2.

É desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano in re ipsa (Súmula no 22 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso).

3.

O dano moral deve ser fixado em consonância com os critérios da razoabilidade e proporcionalidade, devendo ser observada a súmula 29 das Turmas Recursais do Estado de Mato Grosso na quantificação do mesmo.

4.

Os juros na relação jurídica extracontratual fluem a partir do evento danoso (Súmula 54 do STJ).

Decisão monocrática parcialmente reformada. Agravo conhecido e parcialmente provido.

(N.U 1016575-14.2022.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, Segunda Turma Recursal, Julgado em 18/09/2023, Publicado no DJE 22/09/2023)

À guisa de conclusão merece reparos a sentença para afastar a incidência da Súmula 385 do Superior Tribunal de Justiça e fixar os danos morais no montante de R$ 2.000,00 (dois mil reais), o que se mostra razoável a partir das peculiaridades do caso.

Em face ao exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
DOU-LHE PROVIMENTO PARCIAL
para condenar a parte recorrida ao pagamento de indenização por danos morais no montante de R$ 2.000,00 (dois mil reais), corrigido pelo INPC/IBGE da presente data e com incidência de juros de % a.m. da data da citação.

Em razão do resultado, deixo de fixar honorários advocatícios e custas processuais.

É como voto.

Juiz

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/11/2023